Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Processo : 0706893-62.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte aufere remuneração “que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente”. O autor-agravante alega que é servidor público da Secretara de Estado de Economia do Distrito Federal, auferindo rendimentos líquidos mensais de R$ 4.231,83, sobre os quais incidem diversas despesas ordinárias, entre as quais, parcela mensal de R$ 1.659,17 para o pagamento de financiamento imobiliário, evidenciando sua condição de hipossuficiente. Afirma não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Pede a tutela de urgência recursal a fim de deferir a gratuidade de justiça, ou o efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Com efeito, não há informações de que o pretenso beneficiário aufere outros rendimentos, além daqueles oriundos de servidor público. No particular, o comprovante de rendimento do mês de novembro/2020[4] demonstra que o agravante aufere renda líquida de R$ 4.231,83. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigência de recolhimento das custas iniciais, até o julgamento deste recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83225750 dos autos na origem (processo n. 0708085-10.2020.8.07.0018). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 79481866 dos autos na origem. [4] Id. 79481870 dos autos na origem.